Tribunal: TJDFT
Processo: 0713558-69.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0713558-69.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, HOSPITAL PRONTONORTE S/A APELADO: EDISON DOMINGOS DA SILVA, INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL, HOSPITAL PRONTONORTE S/A D E S P A C H O Compulsando os autos, verifica-se que não há certificação sobre as contrarrazões sobre o decurso do prazo para apresentar contrarrazões do Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores do Distrito Federal - INAS. Além disso, da leitura do apelo do hospital, verifica-se a realização de pedido contraposto para condenação do autor de forma subsidiária que não foi submetido ao Juízo sentenciante. Demonstrando, em princípio, inovação recursal. Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se o Hospital apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do pedido de condenação subsidiária do autor ao pagamento dos serviços prestados. Além disso, intime-se o INAS a apresentar contrarrazões em face do apelo do hospital. Brasília, DF, 31 de julho de 2024 15:36:20. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador